Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-80.2023.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004295-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SAO GABRIEL PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS E PECUARIAS LTDA - CNPJ: 16.106.126/0001-85 (AGRAVADO), CLEDIANE ARECO MATZENBACHER - CPF: 857.994.671-91 (ADVOGADO), DEISE TASSIANA MARCHIORO - CPF: 018.646.191-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RIQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004295-80.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1004295-80.2023.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso

Agravada:
Rique Industria e Comercio de Madeiras Ltda. – EPP.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EMPRESA DO CADASTRO DE CONSUMIDOR DE PRODUTOS FLORESTAIS - ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO PROCESSO DE ORIGEM REFORMADA – LIMINAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004295-80.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1004295-80.2023.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso

Agravada:
Rique Industria e Comercio de Madeiras Ltda. – EPP.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
do
Estado de Mato Grosso

Ação:
Obrigação de Fazer.

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública - Comarca de Sinop/MT.

Decisão agravada

nos autos de origem nº
0013568-70.2014.8.11.0015 (
Id.
70318120
)
: deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao agravante

que promova, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o desbloqueio do acesso ao Sistema SISFLORA para que a empresa

agravada possa exercer suas atividades.

Agravo de Instrumento
:
pugnou pela reforma da decisão, a fim de que seja
mantido o bloqueio
do acesso ao Sistema SISFLORA da empresa agravada.

Decisão (
Id.
164916153
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Parecer do Ministério Público (
Id.
169847677
): manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de que seja reformada a decisão agravada

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1004295-80.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.°
1004295-80.2023.8.11.0000

Agravante:

Estado de Mato Grosso

Agravada:
Rique Industria e Comercio de Madeiras Ltda. – EPP.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0013568- 70.2014.8.11.0015, movida pela agravada, deferiu a tutela de urgência, determinando o desbloqueio do seu Cadastro de Consumidor de Produtos Florestais (CC-SEMA), perante a SEMA/MT, de modo a poder realizar suas transações comerciais regularmente.

O agravante sustenta que o bloqueio do CC-SEMA da agravada se deu dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico, em razão da parte agravada não possuir uma licença de operação válida que respalde o funcionamento de suas atividades. Aduz que qualquer ordem judicial que exija o desbloqueio imediato do referido cadastro, objeto da lide, não teria utilidade prática, uma vez que o empreendimento em questão não possui a licença de operação necessária para suas atividades comerciais.

Argumenta que não houve nenhuma ilegalidade cometida pela Administração Pública que possa ser corrigida pelo Poder Judiciário, uma vez que a agravada tinha pendências a serem resolvidas no processo administrativo.

Verifica-se no processo de origem que o bloqueio realizado pelo órgão ambiental se consubstanciou nas existências de pendências na Licença de Operação do respectivo processo administrativo que precisavam ser resolvidas para que pudesse exercer regularmente suas atividades.

Destaca-se que os documentos lavrados pelo órgão ambiental possuem presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pelo procedimento administrativo, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Desse modo, a suspensão de ofício do cadastro, objeto da lide,

da empresa agravada tem por objetivo a tutela do meio ambiente, pois tais providências são determinadas por comando normativo, pautadas nos princípios constitucionais da precaução e da máxima proteção dos bens ambientais, sobretudo pela gravidade da infração ambiental constatada.

A Portaria n.º 601/2015 assim dispõe:

“Artigo 18 Ao se constatar qualquer irregularidade, mesmo em

processos deferidos e finalizados, os cadastros serão revistos e bloqueados, e o empreendedor e/ou responsável técnico será notificado a corrigir a irregularidade. § 1º Tratando-se de vício insanável, o cadastro do empreendimento será suspenso. § 2º As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso quando ficar comprovado, através de Processo Administrativo, a simulação, dolo, falsidade ou fraude no fornecimento de informações pelo cadastrado ao CC -SEMA, sem prejuízo das demais punições civis e penais cabíveis
.

Ademais, observa-se que há, inclusive, previsão para suspensão de ofício nos casos semelhantes aos dos autos:

“Artigo 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC -SEMA suspenso de ofício quando: I - a Inscrição Estadual estiver suspensa, cancelada, baixada ou cassada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) II -
a Licença de Operação do empreendimento necessária ao cadastro estiver suspensa, cancelada, anulada, revogada ou vencida
; III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal; IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade; V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade; VI – comprovada a existência de qualquer mudança ou alteração das informações registradas sem a devida comunicação dessas alterações pelo cadastrado; Parágrafo único. Quando constatada divergência entre os saldos de produtos florestais contabilizados no SISFLORA e os volumes aferidos em estoque físico, deverão ser realizados os devidos ajustes administrativos conforme os tipos de produtos e espécies no Sistema.

Artigo 21-A. Quando detectadas irregularidades no CCSEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior. I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações: a) para medição do estoque no pátio do empreendimento; b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA; c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias; d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado. II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações: a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro; b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008. c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

Assim, depreende-se que os comandos normativos não traduzem discricionariedade para o órgão ambiental, portanto, havendo irregularidade, deve ser suspenso o cadastro no CC-SEMA.

Desse modo, evidencia-se que não há conduta irregular por parte do órgão ambiental, que agiu corretamente visando impedir a continuidade da prática lesiva ao meio ambiente.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais ( CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.(TJ-MT 10159398820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/07/2022).”

Por essas razões,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão recorrida.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023